Tribunal: TJPA
Processo: 0001666-75.2014.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001666-75.2014.8.14.0003

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

APELADO: ROGERIO FREITAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/ABRIL/2024.

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001666-75.2014.8.14.0003.

COMARCA: ALENQUER/PA.

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

ADVOGADO: GIULIO ALVARENGA REALI - OAB/PA 20.107-A.

APELADO: ROGERIO FREITAS DA SILVA.

ADVOGADO: NÃO HABILITADO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL NÃO ANALISADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - DESCABIMENTO. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO FIEL DEPOSITÁRIO NA MESMA COMARCA. DESCUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA. INCORRETA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para anular a
sentença do Juízo
a quo
, que julgou extinto o processo sem resolução e mérito, e determinar o retorno dos autos a vara de origem,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001666-75.2014.8.14.0003.

COMARCA: ALENQUER/PA.

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

ADVOGADO: GIULIO ALVARENGA REALI - OAB/PA 20.107-A.

APELADO: ROGERIO FREITAS DA SILVA.

ADVOGADO: NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS,
nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta em face de
ROGERIO FREITAS DA SILVA
diante do inconformismo com a sentença proferida pelo

Juízo de 1º Grau da Vara Única de Almeirim/Pa,
que

indeferiu a petição inicial, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 320,321 parágrafo único c/c art. 485, I do CPC
.

Nas
razões recursais
o recorrente, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de 1º grau, alegando, em síntese, que peticionou aos autos requerendo a alteração do polo ativo da demanda, em razão da cessão de crédito ocorrida, assim como o cadastramento de novo causídico.

Ressalta que houve a indicação de novo fiel depositário em cumprimento a determinação judicial. Todavia o Magistrado de Primeiro Grau não se manifestou acerca do cadastramento do advogado tampouco acerca da mudança do polo ativo da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se o recurso na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de março de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL NÃO ANALISADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - DESCABIMENTO.

DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO FIEL DEPOSITÁRIO NA MESMA COMARCA. DESCUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA. INCORRETA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso comporta provimento, conforme passo a expor.

Conforme relatado, o presente apelo visa discutir a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito no ponto em que considerou abandono de causa, em decorrência do descumprimento de determinação judicial, onde magistrado afirma não ter o Autor/Apelante indicado os dados do fiel depositário, com endereço na mesma Comarca onde a ação está sendo promovida.

No caso em questão, o recorrente
peticionou aos autos requerendo a alteração do polo ativo da demanda, em razão da cessão de crédito ocorrida, assim como o cadastramento de novo causídico para sua representação processual
, na condição de cessionária do crédito discutido nos autos, protocolizou uma petição noticiando a referida cessão de crédito e requerendo a alteração do polo ativo, mas que tal pedido não foi apreciado pelo magistrado singular, e o processo foi extinto por abando de causa por não cumprimento de determinação judicial.

Sobre o assunto destaco jurisprudência dos Tribunais de Justiça Pátrios, conforme os arestos abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC-ABONDONO DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE PETIÇÃO ATRAVESSADA NOS AUTOS PELO APELANTE COMUNICANDO A CESSÃO DE CRÉDITO E A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - PETIÇÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Prosperam os argumentos da parte credora, quando não foi inerte e muito menos abandonou o processo, de modo que havia uma petição atravessada nos autos, informando a cessão de crédito, a qual caberia sua análise pelo juízo de piso, posto que em caso de deferimento da substituição processual, caberia a intimação do cessionário para dar prosseguimento a demanda e não do cedente. Não pode a parte ser prejudicada, quando não teve seu pedido analisado pelo juízo de piso, não havendo que se falar em abandono de causa e impondo a anulação da sentença e prosseguimento do feito.

(TJ-MT - AC: 10223993120228110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA. PEDIDO NÃO ANALISADO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO POR ABANDONO DO CEDENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CESSIONÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL NÃO APRECIADA. ERROR IN PROCEDENDO
. 1. Noticiada a cessão do crédito discutido nos autos e postulada a substituição processual, competia ao magistrado, antes de extinguir o processo, analisar o pedido pendente, o qual interfere na legitimidade ativa ad causam.

2. A extinção prematura do processo constitui error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para que lá aprecie o pedido pendente. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - APL: 02857923620148090093, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 13/04/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. NEGATIVA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL NÃO ANALISADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - DESCABIMENTO - SENTENÇA CASSADA
. Noticiada a cessão do crédito discutido nos autos, compete ao magistrado, antes de proferir o julgamento da causa, analisar o pedido de substituição processual, sob pena de nulidade.

(TJ-MG - AC: 00201173420128130105 Governador Valadares, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 21/03/2019, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2019)

Quanto a alegação de descumprimento de determinação judicial, onde magistrado afirma não ter o Autor/Apelante indicado os dados do fiel depositário, com endereço na mesma Comarca onde a ação está sendo promovida, tal determinação não merece prosperar, pois
a indicação do fiel depositário quanto seu endereço residencial, não é um requisito para o ajuizamento da petição inicial da ação de busca e apreensão.

Sobre o assunto
destaco jurisprudência do TJ/PA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DOS DADOS DO FIEL DEPOSITÁRIO. DESCUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA. INCORRETA
. REQUISITO NÃO PREVISTO NO DEC-LEI 911/69. LIMINAR QUE DEPENDE DE COMPROVAÇÃO DA MORA, COMPROVADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão ...Ver ementa completade bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação da mora, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Desse modo, observa-se que sequer há como pressuposto a indicação de depositário fiel ou mesmo local para que o bem seja apreendido.

II- Inexiste na lei pertinente a ação de busca e apreensão, qualquer determinação no que se refere ao procedimento de nomeação do depositário fiel, tampouco a exigibilidade de que tal nomeação seja necessária para que o pedido de liminar seja analisado e que o mesmo resida na comarca de onde o bem se encontra.

III- Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada.

(TJ-PA - AC: 00201058220178140051, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 25/05/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE
. MORA COMPROVADA POR PROTESTO DE TÍTULO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O Decreto-lei nº /69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do depositário judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado. Assim, é incabível a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de indicação, na inicial, daquele que assumirá o múnus de depositário judicial do bem.

2. Conforme preceitua o § 2º do art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

3. À unanimidade, nos termos do voto do relator, recurso de apelação conhecido e provido.

(2016.04598099-36, 167.548, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-07. Publicado em 2016-11-17).

Dito isto, entendo ser nula a Sentença ora recorrida, pois competia ao magistrado, antes de extinguir o processo, analisar o pedido pendente.

ASSIM, nos termos do art. 932, V, letra “b” do CPC e art. 133, XII, letra “d”, do Regimento Interno, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, no sentido de anular a sentença de primeiro grau, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, determinando, o retorno dos autos ao juízo de Origem.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 24/04/2024